Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711804-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGIVAN NASCIMENTO DO CARMO IMPETRANTE: MARCO PAOLO PICININ AUTORIDADE: DELEGADO DA 2a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O impetrante, formula pedido de reconsideração em 9/4/2025 (fls. 840/841), alegando fato novo em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0713902-33.2025.8.07.0001, que indeferiu a restituição de bens apreendidos pela autoridade policial. Busca a concessão da liminar, aduzindo que a apreensão foi realizada sem provas da origem ilegal dos valores e do veículo apreendido, bem como alega que a decisão foi exarada “sob fundamentos genéricos e desatentos ao conjunto probatório apresentado.” (fl. 840). É o relatório. Decido. Como relatado, o paciente se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos pela autoridade policial para realização de diligências e apuração de suposto crime de tráfico de drogas. A pretensão encontra óbice na via estreita do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial. Não por outro motivo, a jurisprudência assentou o entendimento acerca da impossibilidade de tramitação de habeas corpus para restituição de bens. Confira-se: 5. A discussão acerca da possibilidade de restituição de bens apreendidos não é cabível na via do habeas corpus, que se destina à proteção do direito de locomoção. (AgRg no HC n. 869.491/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.) 3. Trata-se o “habeas corpus” de remédio constitucional apto a proteger, exclusivamente, a liberdade de locomoção, de maneira que se mostra inviável seu processamento quando a alegação de ilegalidade recai sobre a apreensão de bens e tem como objetivo a restituição (Precedentes STJ: AgRg no RHC n. 199.582/RN, julgado em 4/11/2024 e AgRg no HC n. 869.491/SP, julgado em 30/10/2024). (Acórdão 1968952, 0750186-77.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2025 16:31:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora